Tribunal: STF
Processo: ARE 1578227
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO. RECÁLCULO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 



    Pretensão da autora para que seja reconhecida a integralidade e paridade de seus vencimentos, nos termos da EC nº 70/2012, com o consequente reajuste das parcelas vencidas e vincendas não pagas, observando a prescrição quinquenal. Sentença procedência. 



    MÉRITO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. A integralidade dos proventos de aposentadoria do servidor foi extinta pela EC nº 41/03, razão pela qual a aposentadoria passou a ser calculada baseada na sua vida contributiva. Todavia, o artigo 40, §1º, I, da Constituição Federal, previa a aposentadoria por invalidez integral nos casos de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. Ademais, a EC nº 41/03 foi reestruturada pela posterior EC nº 70/12, que introduziu nova regra ao ordenamento jurídico, dispondo, expressamente, que os proventos de aposentadoria devem ser calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria. 



    A autora era professora e iniciou na carreira em 14/10/1983 (fls. 58), ou seja, antes da promulgação da EC nº 41/03. Nesse quadro, de rigor a aplicação do disposto na EC nº 70/12, com reconhecimento do direito à integralidade. 



    APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 186, §1º, DA LEI FEDERAL Nº 8.112/90. Taxatividade reconhecida pelo STF e STJ que se impõe ser relativizada no caso concreto. Atividade de produção de leis que não acompanha a dinâmica social e a realidade. Necessidade de hermenêutica integrativa para a realização da justiça. Sentença de procedência do pedido mantida. Recurso voluntário e reexame necessário não providos”. (eDOC 11 – ID: 0b618f8b)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, § 1º, I, do texto constitucional. (eDOC 13 – ID: 46a5a321)



    Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que reconheceu o direito ao recálculo dos valores referentes à aposentadoria por invalidez, com aplicação da integralidade e da paridade. 



    Afirma-se violado o entendimento firmado no julgamento do tema 524 da repercussão geral, o qual determina que para a concessão de aposentadora com proventos  integrais é necessária previsão da doença em lei. 



    Restituídos os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação com relação ao tema 524 da repercussão geral, o acórdão restou mantido em decisão assim ementada:  



    “JUÍZO DE CONFORMIDADE. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS INTEGRAIS. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em Exame 



    Juízo de conformidade de acórdão, à luz do Tema 524 do STF. Aresto que manteve a sentença de procedência do pedido da parte autora, no sentido de determinar o recálculo dos proventos previdenciários. 



    II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a autora tem direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais, considerando a natureza taxativa do rol de doenças graves da Lei Federal nº 8.112/90 e a aplicação do art. 24 da LINDB. 



    III. Razões de Decidir 3. A Constituição Federal e o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis Estaduais asseguram aposentadoria por invalidez com proventos integrais em casos de doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. 4. A jurisprudência do STF e STJ, a partir de 2014 e 2015, pacificou que o rol de doenças da Lei nº 8.112/90 é taxativo. Contudo, o art. 24 da LINDB impede a revisão de atos administrativos já completados conforme orientações vigentes à época. 



    IV. Dispositivo e Tese 5. Acórdão mantido. 



    Tese de julgamento: 1. A aposentadoria por invalidez com proventos integrais deve respeitar o rol taxativo de doenças graves, conforme jurisprudência atual. 2. A revisão de atos administrativos deve considerar as orientações vigentes à época de sua produção, conforme art. 24 da LINDB. Legislação Citada: CF/1988, art. 40, §1º, I; LINDB, art. 24; Lei Federal nº 8.112/90, art. 186, §1º. 



    Jurisprudência Citada: 



    STF, RE nº 656.860-MT, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 21.08.2014; STJ, REsp nº 1324671/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 03.03.2015”. (eDOC 18 – ID: bdde78ee)  



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo desprovimento no recurso, em parecer assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS INTEGRAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO COM AMPARO NA LEI ESTADUAL E ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL VIGENTE NA ÉPOCA. VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo que inadmitiu o apelo extremo, em virtude da incidência dos óbices veiculados nas Súmulas n.º 636, 279 e 280 deste Supremo Tribunal Federal. 



    2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de demonstrar, de forma clara e fundamentada, os motivos pelos quais a decisão agravada deve ser reformada. A ausência de ataque específico a todos os fundamentos equivale à inexistência de recurso válido. 



    3. No caso em exame, o agravante deixou de impugnar de forma fundamentada as razões apresentadas na decisão agravada referente à incidência dos enunciados nº 636, 279 e nº 280 da Súmula do STF, apresentando razões recursais genéricas. Tal deficiência inviabiliza o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC e da Súmula 287 do STF.



    4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 524 (RE nº 656.860/MT), fixou a seguinte tese de repercussão geral: "A concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência." 



    5. No caso dos autos, a Corte a quo manteve o benefício previdenciário em favor da parte recorrida, sob o fundamento de que a aposentadoria por invalidez concedida em 07/04/2009, pelo ente público, deve ser regulada pela legislação Estadual e pelo entendimento jurisprudencial vigente na época de sua concessão. 



    6. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou o entendimento de que os benefícios previdenciários devem ser regulados pela norma vigente à época em que foram cumpridos os requisitos exigidos para a sua respectiva outorga, conforme expressamente assentado no RE n.º 567.360/MG-ED, Relator o Ministro Celso de Mello. 



    - Parecer pelo não conhecimento do recurso extraordinário com agravo ou, caso conhecido, por seu desprovimento”. (eDOC 31 – ID: 912f3586_  



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, registre-se que o STF, no julgamento do RE 656.860/MT, tema 524 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que “a concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos permanentes exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência”. Confira-se a ementa proferida por ocasião desse julgamento:  



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1º, I, DA CF. SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA. 



    1. O art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, ‘na forma da lei’. 



    2. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa. 



    3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.” (RE 656.860/MT, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 18.9.2014)



    No presente caso, cuidam os autos de ação ordinária proposta na origem por servidora aposentada por invalidez em face da São Paulo Previdência – SPPREV, em que se pleiteia o recálculo dos valores referentes à aposentadoria por invalidez, com aplicação da integralidade e da paridade. A autora da ação ingressou no serviço público no ano de 1983 e se aposentou por incapacidade permanente em 2009 em decorrência do diagnóstico de transtorno afetivo bipolar (CID F316). 



    A sentença julgou procedente o pedido. Apelou a SPPREV alegando que a doença não consta do rol taxativo do art. 186 da Lei Federal 8.112/1990. O TJSP manteve a sentença de procedência, asseverando que a expressão “alienação mental” pode abarcar transtornos psiquiátricos. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Conforme se extrai da documentação, a autora é professora e iniciou na carreira em 14/10/1983 (fls. 58), ou seja, antes da promulgação da EC nº 41/03. Nesse quadro, não resta dúvidas de que sua aposentadoria deve seguir a redação da supracitada EC nº 70/12, sendo de rigor a manutenção da sentença de procedência. 



    Por outro lado, alega a apelante que a parte autora não teria direito ao recebimento dos proventos porque sua doença não estaria presente no rol taxativo do art. 186, § 1º, da Lei Federal nº 8.112/90. 



    Sem razão.



    (...)



    No caso dos autos, consta do laudo de aposentadora nº 112/2009, que lastreou a aposentadoria da autora, em 07/04/2009, que a comissão avaliativa concluiu ‘por unanimidade que o examinado(a) apresenta incapacidade total e permanente para exercício de qualquer cargo ou função no serviço público’ (fls. 57), com base no CID F316 - Transtorno afetivo bipolar. 



    O laudo concluiu pela incapacidade total e permanente da autora para o trabalho. Não obstante, a apelada não possui capacidade laborativa e está recebendo um benefício previdenciário modesto, o que compromete o seu próprio sustento. 



    Diante da situação excepcional, deve ser mantido o reconhecimento do direito da autora ao recebimento de aposentadoria com proventos integrais calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentação. 



    Ademais, a jurisprudência vem considerando que a expressão ‘alienação mental’ pode abarcar transtornos psiquiátricos incuráveis, uma vez reconhecida a sua gravidade, permanência e falta de responsividade aos tratamentos indicados, como é o caso da autora.” (eDOC 11 – ID: 0b618f8b, p. 6-11)



    Depreende-se, pois, da leitura integral do acórdão recorrido, que o Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório constante dos autos, acentuou que o transtorno afetivo bipolar (CID F316) pode ser enquadrado no âmbito conceitual da alienação mental, doença incapacitante expressamente prevista no rol taxativo estipulado em lei (Lei 8.112/1990, art. 186, § 1º), o que configura uma das hipóteses que admite a percepção de proventos integrais.



    Dessa forma, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. PROVENTOS INTEGRAIS. REVISÃO. BASE DE CÁLCULO. ART. 40, § 1º, I, DA CF. ENQUADRAMENTO DE ESQUIZOFRENIA PARANOIDE COMO ESPÉCIE DO GÊNERO ALIENAÇÃO MENTAL PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. DOENÇA GRAVE E INCURÁVEL ESPECIFICADA EM LEI. ARTIGO 186, § 1º, DA LEI 8.112/90. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 524 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Caso em exame. 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF e porque ausente a alegada ofensa direta à Constituição Federal. 



    II - Questão em discussão 



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do apelo extremo, no qual se alega ofensa ao art. 40, § 1º, I, da CF, em face dos óbices apontados na decisão agravada e da incidência, na hipótese em análise, do Tema 524 da repercussão geral. 



    III. Razões de decidir 



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto ao enquadramento de esquizofrenia paranoide, como espécie do gênero alienação mental, doença grave e incurável especificada em lei e ao direito do Agravado à aposentadoria integral, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência, no caso, de ofensa direta à Constituição Federal. 



    IV - Dispositivo 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.548.883-AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15.9.2025, DJe 22.9.2025) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 11 – ID: 0b618f8b, p. 14), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente